Tribunal: TJBA
Processo: 8043642-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043642-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VERONICA SILVA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ANALISADO. SENTENÇA NULA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC. A parte autora havia requerido gratuidade da justiça, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo a quo, que determinou a extinção do processo sem decisão sobre o benefício pleiteado.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas sem decidir previamente sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.
III. Razões de decidir

O não enfrentamento de questão relevante para o deslinde do feito, como o pedido de gratuidade, configura negativa de prestação jurisdicional.
A sentença é nula por ausência de fundamentação essencial, nos termos do art. 489, IV, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e Tribunais Estaduais.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8043642-05.2019.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARIA VERONICA SILVA FIGUEIREDO

e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA